Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700035-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ANTONIO FELIX DE AGUIAR IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuidam-se de mandado de segurança e embargos de declaração (ID’s 67626394 e 68290538), impetrado e opostos por ANTONIO FELIX DE AGUIAR. O Impetrante/Embargante objetiva a sua consulta e tratamento oncológicos na rede pública de saúde. Noticia que “felizmente foi consultado pela rede pública de saúde em 18/03/2025, no Hospital de Base do DF, dando-se início ao tratamento, razão pela qual pugna pela perda superveniente do objeto” (ID 69903853). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, considerando a manifestação do Impetrante/Embargante, em razão de ter sido consultado por médico da rede pública no dia 18/03/2025, o reconhecimento da perda do objeto desta ação e recurso é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, a apreciação dos presentes mandado de segurança e embargos de declaração está sem utilidade e necessidade, nos termos da fundamentação acima. Desta forma, os reconhecimentos das prejudicialidades da ação constitucional e deste recurso, por perda de objeto, são medidas que se impõem, pois inexistem mais interesses processual e recursal em discutir o possível ato coator, consoante o art. 17 do CPC. Ante o exposto, extingo o processo do mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual do Impetrante, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Como consequência, JULGO prejudicado o presente recurso de embargos de declaração, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbências, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 14:39:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador